Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação de existência de contradição a ser sanada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta contradição no que se refere à validade da assinatura eletrônica aposta no contrato, bem como na não determinação de restituição dos valores recebidos pela embargada, em razão do reconhecimento da nulidade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [não demonstrada a validade da contratação, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de litigância de má-fé, com evidências da existência de dolo da parte, conclui-se, por ora, pelo regular exercício do direito de ação/recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 10, 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; EDcl no REsp. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1o.8.2017; REsp: 2049725/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.08.2023.